Tribunal: STF
Processo: HC 234334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Denilso Rodrigues em favor de Odair da Costa contra agravo regimental em recurso extraordinário no agravo em recurso especial nº 2.192.413/ SP do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. 



1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do seu agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 



2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação do Tema n. 181 do Supremo Tribunal Federal. 



3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



4. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 2, p.2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado às penas de: (i) 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33 “caput”, c.c. par.4º, da Lei nº 11.343/06; (ii) 3 meses de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo 50, “caput”, do Decreto-Lei nº 3.688/41.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena e o fato do paciente ser primário, maior de 70 anos, possuir residência fixa e ocupação lícita, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto e requer a substituição da pena por restritivas de direito.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, que objetiva, em suma, o benefício da manutenção do apenado no regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direito.



    O Juízo a quo, ao fixar o regime semiaberto ao acusado, consignou o seguinte: 



    “Outrossim, em cumprimento à decisão em HC (596.603-SP), com abrangência de coletivo, proferida pelo E. STJ, vedada a imposição de regime fechado (ainda que inicial) a casos como o presente, de tráfico privilegiado, em que se aplicou o §4º do artigo 33, da Lei Antidrogas, e dessa forma afastado eventual entendimento do juízo por regime prisional inicial mais severo, imponho o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, desde logo, no caso do narcotráfico, e de regime aberto no caso da contravenção. Poderá apelar em liberdade, em razão de recente decisão de jurisdição superior que permitiu ao réu responder em liberdade ao feito, de modo que não há motivo para, nesse momento, vedar o recurso em liberdade.” (eDOC 6, p. 14)



    O paciente cumpre pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática das infrações penais capituladas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ou seja, pelo quantum da pena, seria cabível o regime aberto. 



    Sobre o tema, o art. o art. 33, § 2º, c, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto, todavia, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea, tomando sempre por base as diretrizes do art. 59 do mesmo diploma legal. 



    Segundo a Súmula 719 deste Supremo Tribunal Federal, “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    No presente caso, a decisão impugnada deixou de individualizar, de forma pormenorizada, a gravidade concreta do delito cometido pela paciente, de modo que os fundamentos utilizados para fixar o regime mais gravoso são considerados genéricos e inidôneos. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PRECEDENTES. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719. Precedentes. 2. A motivação apresentada pela instância antecedente não se mostra apta a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo se consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de que houve o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3. 3. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto.” (HC 163.231, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.8.2019).



    Reforço que a jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de que se exige a apresentação de fundamentos aptos a sustentarem a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso que aquele previsto no art. 33, §2º, do Código Penal, o que não se observa na sentença. (eDOC 6, p. 11-14) Não há nos autos fundamentos aptos a impedir a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando, no caso aberto, conforme teor do art. 33, §2°, c, do Código Penal.



    Há entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso.



    Entretanto, no caso em comento, há que se considerar o quantum da pena aplicada. O regime inicial de cumprimento de pena semiaberto foi fixado pelas instâncias inferiores, em suma,”em cumprimento à decisão em HC (596.603-SP), com abrangência de coletivo, proferida pelo E. STJ, vedada a imposição de regime fechado (ainda que inicial) a casos como o presente, de tráfico privilegiado, em que se aplicou o §4º do artigo 33, da Lei Antidrogas, e dessa forma afastado eventual entendimento do juízo por regime prisional inicial mais severo, imponho o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, desde logo, no caso do narcotráfico, e de regime aberto no caso da contravenção.” (eDOC 6, p. 14)



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 do STF e replicada em diversos julgados. 2. O paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). As circunstâncias do caso concreto indicam que o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. 3. O Plenário desta CORTE concluiu que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 17/5/2016). Entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016). E, em repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência, no exame do ARE 964.246 (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016). 4. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para que seja observado o regime aberto.” (HC 150.790, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2019)



    Assim, considerando a primariedade do paciente e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 



    Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente